Tribunal: STF
Processo: ARE 1540713
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO/STF 65.869/2025. ACÓRDÃO PROFERIDO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PREVISÃO NORMATIVA: INEXISTÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO: CERTIFICAÇÃO. 



    1. Em 19/03/2025, não conheci do presente recurso extraordinário com agravo.



    2. Interposto agravo regimental, a Segunda Turma, igualmente, deixou de conhecer do recurso, mediante acórdão assim ementado:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, por incidência da Súmula 287/STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se o agravo regimental atendeu ao princípio da dialeticidade recursal, mediante a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da dialeticidade recursal exige que o agravante impugne, de forma clara e específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. 4. A ausência de impugnação específica foi constatada no caso concreto, uma vez que o agravante nem sequer se referiu aos fundamentos da decisão agravada, descumprindo o disposto no art. 932 do CPC e o enunciado nº 287 da Súmula do STF. 5. Dada a manifesta inadmissibilidade do recurso, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, fixada em quatro salários mínimos, conforme também o art. 81, § 2º, do CPC, em caso de unanimidade. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo regimental não conhecido.” (e-doc. 161)



    3. Por intermédio da Petição nº 65.869 (e-doc. 159), o recorrente apresenta pedido de reconsideração.



    É o relatório.



    Decido.



    4. O pedido de reconsideração formalizado em face de acórdão de Turma do Supremo Tribunal Federal não possui qualquer tipo de previsão legal ou regimental específica, não se mostrando suscetível de admissibilidade. A esse respeito, cito os seguintes precedentes:



    “ 2. O pedido não pode ser conhecido. É que não se revela cabível pedido de reconsideração formulado contra acórdão emanado do Pleno ou Turma desta Corte (...) “ 



    (HC nº 113.624/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 04/02/2013, p. 08/02/2013; grifos nossos).



    “EMENTA: Pedido de reconsideração. - No caso, a decisão recorrida não é despacho que tenha rejeitado embargos de declaração, mas, sim, decisão da Primeira Turma desta Corte que os rejeitou. Ora, em se tratando de acórdão de Turma do Tribunal não é cabível pedido de reconsideração, que não é suscetível sequer de conversão em novos embargos de declaração, uma vez que a interposição desse pedido de reconsideração traduz erro crasso. Pedido de reconsideração não conhecido.”



    (AI nº 331.409-AgR-ED-segundo julgamento/SP, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, j. 25/03/2003, p. 02/05/2003; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. O recurso extraordinário é intempestivo, porquanto apresentado após o decurso do prazo legal, não preenchendo, pois, requisito recursal indispensável à sua admissibilidade. A apresentação de pedido de reconsideração de acórdão não tem o condão de interromper ou suspender o prazo recursal, visto que é incabível. Ocorrência de erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 767.386-AgR/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 23/05/2013, p. 14/06/2013; grifos nossos).



    5. Cumpre registrar, ainda, que a petição interposta, diante de sua manifesta inadmissibilidade, não possui o condão de interromper ou suspender o prazo para o recurso cabível. Neste sentido: ARE nº 1.446.721-AgR/SP, Rel. Ministra Presidente, j. 28/08/2023, p. 04/09/2023.



    6. Ante o exposto, ante a manifesta inadmissibilidade do pleito, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço do pedido de reconsideração.



    7. Considerando, ainda, publicação do acórdão pelo qual não conhecido do agravo regimental em 22/05/2025, transcorrendo prazo recursal in albis, determino a certificação do trânsito em julgado.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator